Tribunal: STF
Processo: AP 1233
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal instaurada em face de CARLO ADRIANO CAPONI, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 4/5/2023, concedi liberdade provisória a CARLO ADRIANO CAPONI, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares, dentre elas, a “Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia” (eDoc. 19.094, PET 10.820/DF).



    Em decisões proferidas nos dias 7/3/2025, 15/7/2025 e 2/8/2025, acolhi as justificativas apresentadas pela Defesa e mantive as medidas cautelares impostas ao réu, verificando, ainda, que de acordo com o resumo do Prontuário médico, o réu esteve em tratamento em instituto psiquiátrico (eDoc. 173; e eDoc. 192, fls. 33 e 53).



    Em 25/3/2025, determinei a realização de exame médico-legal destinado à verificação de sanidade mental do réu, delegando ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Florianópolis/SC a adoção das providências previstas nos arts. 149 e seguintes do Código de Processo Penal, notadamente a abertura de vista às partes para apresentação de quesitos, marcação do exame, e demais atos de praxe, inclusive a nomeação de curador ao acusado, se necessário (eDoc. 173). 



    A Defesa de CARLOS ADRIANO CAPONI apresentou os quesitos a serem respondidos quando da realização do exame médico-legal (eDoc. 179).



    Em 4/7/2025, determinei ao Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Florianópolis/SC, a quem foi delegada a produção do documento, para que encaminhasse o referido laudo, no prazo de 5 (cinco) dias (eDoc. 187).



    Em 25/7/2025, o Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Florianópolis/SC encaminhou o Laudo de Sanidade Mental do réu CARLO ADRIANO CAPONI. Além disso, noticiou “novas violações do monitoramento, bem como as respectivas justificativas apresentadas pelo investigado e defesa” (eDoc. 198, fl.34).



    Em decisão de 2/8/2025, acolhi parcialmente as justificativas então apresentadas, determinando, ainda, a intimação dos advogados regularmente constituídos, para que complementassem tais justificativas, juntando informações e documentos suficientes, quanto aos descumprimentos das medidas cautelares em 1º/7/2025, 3/7/2025 e 4/7/2025 , bem como em 12/7/2025, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de decretação imediata da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP. Determinei também o encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação quanto ao laudo pericial (eDoc. 199).



    Intimada, a Defesa do réu apresentou justificativas, informando que “As eventuais violações relativas à área de inclusão nos dias 1º, 3, 4 e 12 de julho de 2025 decorreram de deslocamentos em razão de acompanhamentos médicos e psicológicos, conforme comprovantes ora juntados bem como o atual estado de saúde do acusado”(eDoc. 201).



    Informa que “o réu permanece vinculado regularmente ao tratamento psiquiátrico no Instituto São José, Hospital Dia, e segue empenhado no integral cumprimento das medidas impostas, em fiel observância às determinações judiciais”.



    Alega, ainda, que “o acusado vem fazendo uso contínuo de medicações psiquiátricas prescritas, as quais afetam diretamente seu estado de alerta e nível de consciência durante o dia. (...), em diversas ocasiões, o réu permaneceu deitado e sonolento por longos períodos, situação que o impediu inclusive de perceber o encerramento da carga da bateria do equipamento de monitoração eletrônica”.



    Ao final, requereu a revogação da medida cautelar de monitoração imposta ao réu, sustentando a “ausência de risco à instrução ou à ordem pública e da ineficácia do uso da tornozeleira eletrônica em virtude das limitações clínicas do acusado”.



    Juntou documentos comprobatórios (eDoc. 202).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme informado pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Florianópolis/SC, o réu CARLO ADRIANO CAPONI descumpriu a área de inclusão em diversas datas no mês de julho de 2025.



    Entretanto, considero procedentes as alegações apresentadas pela Defesa, uma vez que os descumprimentos da medida cautelar imposta ocorreram em razão do acompanhamento psiquiátrico, no Instituto São José - Centro de Psiquiatria e Dependência Química - Hospital Dia, conforme declarações do referido hospital, certificando a presença do réu no programa terapêutico ofertado (eDoc. 202). 



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que se houver novo descumprimento a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Sob outro enfoque, as medidas cautelares aplicadas, de forma alternativa ao cárcere, se mostravam, e ainda se mostram, necessárias e adequadas, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal, pois ausentes alterações fáticas desde a decisão que substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ACOLHO as justificativas apresentadas e MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Florianópolis/SC, para ciência e acompanhamento das medidas.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente